Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ALLAN DA MATA GODOIS - CPF: 006.214.621-10 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
.
Tutela de urgência. Alienação Fiduciária.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para conceder tutela antecipada recursal, determinando a suspensão de atos expropriatórios de imóvel objeto de alienação fiduciária, mantendo o devedor na posse do bem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que deferiu a tutela antecipada, notadamente quanto à alegação de perda dos requisitos para concessão da medida de urgência e de comprovação de regular intimação do devedor fiduciante para os leilões extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já analisada, mas apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação de intimação pessoal do devedor fiduciante, conforme exigência do art. 27, § 2º-A, da L. 9.514/1997, bem como a existência de risco de dano irreparável diante da possibilidade de alienação do bem.

5. Não se verifica contradição interna ou omissão relevante a justificar a modificação ou revogação da decisão anteriormente proferida.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de comprovação inequívoca de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas designadas para leilão extrajudicial justifica a manutenção da tutela de urgência concedida para suspensão de atos expropriatórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 296, 1.022; L. 9.514/1997,
arts
. 26, § 2º-A, e 27, § 2º-A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 289894873), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Allan da Mata
Godois
, concedendo tutela antecipada recursal para suspender atos expropriatórios de leilão extrajudicial, mantendo o agravante na posse do imóvel objeto de alienação fiduciária.

A
embargante aduz que
a decisão proferida ao conceder a tutela antecipada ao Embargado é contraditória e omissa ao CPC, devendo ser revogada.

Assevera que apresentou provas robustas de que a Embargante perdeu os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Defende que o artigo 300 do CPC estabelece como requisitos para a antecipação da tutela a existência de elementos que caracterizam as perspectivas do direito, bem como o fundado receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo demonstrado em juízo a inexistência dos requisitos neste momento processual.

Enfatiza que o art. 296 do CPC é expresso quanto à possibilidade de revogação ou modificação da tutela de urgência concedida a qualquer momento.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões, afirmando inexistência de vícios na decisão
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso em tela, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão que deferiu a tutela de urgência recursal ao embargado, apontando que: a) Houve a juntada de provas suficientes de notificação enviada ao endereço do embargado; b)
Haveria perda dos requisitos da tutela de urgência após a juntada dessas provas; c)
O acórdão seria contraditório ao manter a tutela de urgência.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que ocorre entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, ou entre os diferentes fundamentos que compõem a própria decisão. Não se trata de contradição entre a decisão e a expectativa da parte ou entre a decisão e a prova dos autos, mas sim de uma incoerência lógica no próprio julgado.

O acórdão embargado explicitou de forma fundamentada
os seguintes pontos:

- O direito à intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas do leilão, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97;

- A jurisprudência do STJ exige a demonstração inequívoca da intimação pessoal, admitindo a intimação por edital apenas em casos de esgotamento das tentativas de localização do devedor;

- Na análise sumária, não restou comprovada a intimação pessoal, persistindo incerteza sobre a regularidade do procedimento expropriatório;

- A concessão da tutela de urgência foi justificada pelo risco de dano irreparável, em face de eventual transferência do bem a terceiros.

O
decisum
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

“
A questão nodal posta a deslinde no presente Agravo de Instrumento reside na análise da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada pleiteada por ALLAN DA MATA GODOIS, visando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da garantia fiduciária constituída em favor do BANCO BRADESCO S.A.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante ajuizou a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial (Processo nº 1042000-72.2024.8.11.0002), alegando, em síntese, a ausência de intimação pessoal acerca das datas designadas para os leilões, em patente desrespeito ao comando normativo inserto na Lei nº 9.514/97. Relata o mutuário que, após a contratação do financiamento imobiliário em 360 parcelas e a superveniência da perda de seu emprego, tornou-se inadimplente. Diante disso, os leilões teriam sido agendados sem a devida notificação, obstando a possibilidade de regularização do débito e a fiscalização da regularidade do procedimento expropriatório. Questiona, outrossim, o exíguo intervalo de 4 (quatro) dias entre as praças, reputando-o inferior ao prazo mínimo de 15 (quinze) dias previsto na legislação, e pugna pela declaração de nulidade do procedimento, em defesa de seus direitos e da legalidade do ato.

A decisão agravada, ao indeferir a suspensão do leilão, fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito e perigo de dano na alegação de que o intervalo entre os leilões deveria ser de 15 (quinze) dias, interpretando que a lei exige apenas que o segundo leilão ocorra dentro do prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao primeiro, o que, em tese, teria sido observado, consoante precedentes jurisprudenciais.

No que concerne à alegação de ausência de notificação das datas designadas para a realização do leilão extrajudicial, impende destacar a dicção do artigo 26, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, introduzido pela Lei nº 13.465/2017, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia ao devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões. Tal exigência legal visa, primordialmente, garantir ao devedor fiduciante a oportunidade de exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel. [...]

A Lei 9.514/1997, que dispõe sobre Sistema de Financiamento Imobiliário dispõe no art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, os mutuários devem ser notificados pessoalmente para purgarem a mora no prazo de quinze dias
[...]
Especificamente
quanto à forma de intimação para os leilões, o artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 [...]

A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível.

A intimação, no contexto da alienação fiduciária, possui uma finalidade precípua: assegurar ao devedor o conhecimento formal de um ato que pode acarretar a perda de seu patrimônio, qual seja, a propriedade do imóvel. Desse modo, a simples expedição da correspondência, sem a devida comprovação de seu efetivo recebimento e ciência pelo destinatário, revela-se insuficiente para garantir a observância dos princípios da segurança jurídica e da informação, basilares em um Estado de Direito.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da designação da data do leilão extrajudicial do imóvel objeto da garantia fiduciária (
AgInt
no
AREsp
n. 2.276.046/RJ e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.931.921/SP), e admitindo a intimação por edital, tanto para a purgação da mora quanto para a designação do leilão, apenas em casos de esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

[...]
Em sede de cognição sumária, não restou suficientemente demonstrado nos autos se o agravante foi devidamente notificado, de forma pessoal, tanto para purgar a mora quanto acerca da data de realização do leilão. Persiste, portanto, uma zona de incerteza quanto à regularidade do procedimento expropriatório, questão que demanda aprofundamento probatório e a instauração do contraditório e da ampla defesa em favor do Banco agravado. Frise-se a impossibilidade de impor ao agravante a produção de prova negativa, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das notificações. A alegação do Banco de comunicação via WhatsApp e publicação em jornal local, por si só, não comprova a intimação pessoal exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesta fase processual.

Todavia, é evidente o risco do prejuízo de difícil reparação que pesa sobre o agravante, visto que o imóvel pode ser definitivamente transferido para terceira pessoa por meio do leilão, tornando-se assim irreversível a medida.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para conceder a tutela antecipada apenas para obstar que sejam promovidos atos expropriatórios do imóvel e manter a parte agravante na posse do imóvel.

É como voto.

A simples discordância da parte embargante com o resultado da decisão não se confunde com a ocorrência de vício a ser sanado por embargos de declaração.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025